Tribunal: TJES
Processo: 5000939-57.2024.8.08.0032
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000939-57.2024.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSECLEIA MATEINI RAMOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5000939-57.2024.8.08.0032

RECORRENTE:
ROSECLEIA MATEINI RAMOS

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: SAÚDE. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. TEMA 1.234 DO STF. NECESSIDADE DE LAUDO. LAUDO INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA.

1. Ação de fornecimento de medicamentos anlodipino 2,5 mg 1x/dia; glicazida mr 30 mg 1x/dia; puran t4 100 mcg 1x/dia; pregabalina 75 mg 2x/dia; trazodona 25 mg 1x/dia; velija 60 mg 1x/dia; fralda geriátrica, tamanho xg; lidocaína 20mg/g para passagem de sonda vesical e nistatina + óxido de zinco nas trocas de fralda. A parte autora defende a imperiosidade de utilização dos fármacos com o escopo de sanar/amenizar seu estado patológico, conforme descrito nos laudos juntados aos autos, o qual não pode providenciá-lo, diante de sua impossibilidade financeira.

2. Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais da seguinte forma:
Dispositivo Sentencial - Tecidas estas considerações, com alicerce no art.487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedente em parte o pedido, para condenar os demandados à disponibilização dos fármacos/insumos "lidocaína 20mg/g", "óxido de zinco" e "Fraldas descartável tamanho XG, 4 unidades/dia", pelo tempo necessário ao tratamento da autora, em ratificação à decisão que deferiu em parte a tutela de urgência. Conforme Tema 793, direciono, precipuamente, o escopo da obrigação ao Município de Mimoso do Sul.

3. Recurso inominado da parte requerente alegando a comprovação da necessidade dos medicamentos e a prevalência da prescrição médica. Assim, requer a reforma da sentença e total procedência dos pedidos.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5.
A respeito do tema, o
fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS exige o cumprimento dos requisitos estabelecidos pelo Tema 1234 do STF, dentre eles a demonstração da ineficácia dos fármacos disponibilizados pelo SUS, mediante laudo médico fundamentado.

6. Entretanto, o laudo médico apresentado nos autos não demonstra de maneira clara e objetiva essa ineficácia, também não há evidências científicas suficientes para justificar a necessidade exclusiva dos medicamentos:
ANLODIPINO 2,5 mg; GLICAZIDA MR 30 mg; PURAN T4 100 mcg; PREGABALINA 75 mg; TRAZODONA 25 mg; VELIJA 60 mg; NISTATINA + ÓXIDO DE ZINCO NAS TROCAS DE FRALDA
. Diante disso, a sentença que negou o pedido deve ser mantida, pois não ficou comprovada a imprescindibilidade do medicamento nem o cumprimento dos critérios estabelecidos pelo STF.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

8. Condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa. Suspende-se, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)